Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0724537-47.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação sobre a perda de objeto deste recurso, considerando que, ao que consta (id. 167240459 a 168805163 na origem), os valores bloqueados foram liberados em favor da exequente-agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator